Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executado. Penhora de ativos encontrados em conta bancária. Constrição de ativos financeiros. Impugnação advinda do excutido. Fundamento. Impenhorabilidade das verbas, pois de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o, I). Alegações desprovidas de lastro probatório. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Constrição preservada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora que aviara o executado almejando a desconstituição da constrição de ativos de sua titularidade, realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que não comprovara que as quantias encontradas em sua conta bancária pessoal são impenhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativo de titularidade do agravante recolhido no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que teria alcançado montante impenhorável, pois fruto de benefício de seguro-desemprego.
III. Razões de decidir
3. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias de benefício previdenciário de que usufrui, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
4. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a comprovação de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitosa nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
5. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade pela via eletrônica ostentam natureza salarial é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm aludida conformação jurídica por derivarem do seu labor ou gênese previdenciária, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume, inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.